Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727630-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, NACIONAL FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: JAILTON SOARES DE ALMEIDA DESPACHO Rota do Sol Transportes e Turismo Eireli e Nacional Freios Peças e Serviços Eireli interpuseram o presente agravo de instrumento contra a r. decisão, integrada pela que apreciou embargos de declaração (id. 231266148 e 239383227, autos originários), que em liquidação de sentença proposta por Jailton Soares de Almeida homologou o laudo pericial; pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso porque a eficácia da r. decisão agravada está condicionada à preclusão (id. 231266148, autos originários), in verbis: "[...] Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I." Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora